Tribunal: STJ
Processo: 0800272-81.2019.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042926 - MS(2025/0324826-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: L B C
AGRAVANTE
: L B C
ADVOGADA
: GABRIELA ROQUE COLMAN - MS029696
AGRAVADO
: J L B
ADVOGADOS
: DOMINGA ALHENIR SIQUEIRA ROCHA BRITO - MS006232
HÍCARO BARBOSA BRITEZ - MS023779
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA
COM
PARTILHA
E
ALIMENTOS.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO
DO CPC.
ART. 76
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento do
VII, do CC (Súmulas n. 282 e n. 356
art. 1.634,
do STF), por fundamentação adequada quanto ao
§ 1o, IV, do CPC
art. 489,
(Súmula n. 83 do STJ) e por demandar reexame de fatos e provas quanto aos arts.
10, 17 e 76 do CPC (Súmula n. 7 do STJ).
2. A controvérsia trata de ação de reconhecimento e dissolução de união estável
com pedidos de partilha e visitas, em que o réu deduziu pedido contraposto de
alimentos em favor dos filhos menores. Na sentença, o Juízo de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes reconhecimento, dissolução e partilha e
desacolheu visitas, alimentos e alienação parental, registrando maioridade
superveniente, ausência de ingresso dos titulares e irregularidade de
representação. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastou a
prescrição sobre a partilha, reconheceu a gratuidade e concluiu pela necessidade de
regularização processual, com base nos arts. 76, § 1o, I, e 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se foi violado o
do CPC pela
art. 76
extinção do pedido de alimentos sem suspender o processo e sem conceder prazo
para sanar irregularidade de representação decorrente da maioridade; (ii) saber se
houve decisão surpresa em afronta ao
do CPC ao utilizar a maioridade
art. 10
Documento eletrônico VDA55101123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cdba2221-3e47-485d-a13c-628549fa9110

apontada em parecer ministerial sem abrir vista às partes; (iii) saber se o acórdão
violou o
§ 1o, IV, do CPC por não enfrentar argumento sobre a vedação
art. 489,
de decisão surpresa; e (iv) saber se houve violação dos arts. 17 do CPC e 1.634,
VII, do CC quanto à legitimidade e à representação pelo genitor em favor dos
filhos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A maioridade superveniente dos filhos não extingue automaticamente o direito
material aos alimentos, mas impõe a adequação da relação processual. A
constatação de irregularidade na representação processual não autoriza, de
imediato, a extinção do feito ou o não conhecimento do pedido, por se tratar de
vício sanável. Precedentes.
5. Ocorreu a ofensa ao
do CPC, pois a irregularidade de representação é
art. 76
vício sanável que impõe a suspensão do processo e a intimação para regularização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe parcial provimento.
: “1. A constatação de irregularidade na representação
Tese de julgamento
processual não autoriza, de imediato, a extinção do feito ou o não conhecimento do
pedido, por se tratar de vício sanável. 2. O magistrado deve suspender o curso do
processo e intimar a parte para regularização da representação processual,
concedendo prazo razoável, conforme o
do CPC.”
art. 76
: CPC, arts. 10, 17, 76, § 1o, I, 485, IV e 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados
IV; CC,
VII.
art. 1.634,
: STJ, Súmula n. 568; STJ,
Jurisprudência relevante citada
REsp n. 1.046.130/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
6/10/2009;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.848.609/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
12/8/2025;
AREsp n. 2.347.107/SC,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, RMS n.
27/5/2024;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
62.707/BA,
em
STJ, Questão de Ordem no
relator
7/6/2022;
AREsp n. 2.638.376/MG,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 5/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55101123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cdba2221-3e47-485d-a13c-628549fa9110

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cdba2221-3e47-485d-a13c-628549fa9110

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042926 - MS(2025/0324826-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: L B C
AGRAVANTE
: L B C
ADVOGADA
: GABRIELA ROQUE COLMAN - MS029696
AGRAVADO
: J L B
ADVOGADOS
: DOMINGA ALHENIR SIQUEIRA ROCHA BRITO - MS006232
HÍCARO BARBOSA BRITEZ - MS023779
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA
COM
PARTILHA
E
ALIMENTOS.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO
DO CPC.
ART. 76
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento do
VII, do CC (Súmulas n. 282 e n. 356
art. 1.634,
do STF), por fundamentação adequada quanto ao
§ 1o, IV, do CPC
art. 489,
(Súmula n. 83 do STJ) e por demandar reexame de fatos e provas quanto aos arts.
10, 17 e 76 do CPC (Súmula n. 7 do STJ).
2. A controvérsia trata de ação de reconhecimento e dissolução de união estável
com pedidos de partilha e visitas, em que o réu deduziu pedido contraposto de
alimentos em favor dos filhos menores. Na sentença, o Juízo de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes reconhecimento, dissolução e partilha e
desacolheu visitas, alimentos e alienação parental, registrando maioridade
superveniente, ausência de ingresso dos titulares e irregularidade de
representação. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastou a
prescrição sobre a partilha, reconheceu a gratuidade e concluiu pela necessidade de
regularização processual, com base nos arts. 76, § 1o, I, e 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se foi violado o
do CPC pela
art. 76
extinção do pedido de alimentos sem suspender o processo e sem conceder prazo
para sanar irregularidade de representação decorrente da maioridade; (ii) saber se
houve decisão surpresa em afronta ao
do CPC ao utilizar a maioridade
art. 10
apontada em parecer ministerial sem abrir vista às partes; (iii) saber se o acórdão
Documento eletrônico VDA54838288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:24
Código de Controle do Documento: 83fa0e8c-cf2e-45b6-ac5f-337d0342190a

violou o
§ 1o, IV, do CPC por não enfrentar argumento sobre a vedação
art. 489,
de decisão surpresa; e (iv) saber se houve violação dos arts. 17 do CPC e 1.634,
VII, do CC quanto à legitimidade e à representação pelo genitor em favor dos
filhos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A maioridade superveniente dos filhos não extingue automaticamente o direito
material aos alimentos, mas impõe a adequação da relação processual. A
constatação de irregularidade na representação processual não autoriza, de
imediato, a extinção do feito ou o não conhecimento do pedido, por se tratar de
vício sanável. Precedentes.
5. Ocorreu a ofensa ao
do CPC, pois a irregularidade de representação é
art. 76
vício sanável que impõe a suspensão do processo e a intimação para regularização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe parcial provimento.
: “1. A constatação de irregularidade na representação
Tese de julgamento
processual não autoriza, de imediato, a extinção do feito ou o não conhecimento do
pedido, por se tratar de vício sanável. 2. O magistrado deve suspender o curso do
processo e intimar a parte para regularização da representação processual,
concedendo prazo razoável, conforme o
do CPC.”
art. 76
: CPC, arts. 10, 17, 76, § 1o, I, 485, IV e 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados
IV; CC,
VII.
art. 1.634,
: STJ, Súmula n. 568; STJ,
Jurisprudência relevante citada
REsp n. 1.046.130/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
6/10/2009;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.848.609/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
12/8/2025;
AREsp n. 2.347.107/SC,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, RMS n.
27/5/2024;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
62.707/BA,
em
STJ, Questão de Ordem no
relator
7/6/2022;
AREsp n. 2.638.376/MG,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 5/2/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por L. B. C. e L. B. C. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, por ausência de prequestionamento quanto ao
VII, do Código Civil, com incidência das Súmulas n. 282 e n. 356 do
art. 1.634,
STF; por estar o acórdão recorrido devidamente fundamentado em relação ao
Documento eletrônico VDA54838288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:24
Código de Controle do Documento: 83fa0e8c-cf2e-45b6-ac5f-337d0342190a

§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, com aplicação da Súmula n. 83 do
art. 489,
STJ; e por demandar reexame do conjunto fático-probatório quanto aos arts. 10, 17
e 76 do Código de Processo Civil, com aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Alegam as partes agravantes que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 959-965.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
da
art. 105,
a,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul em apelação nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de
união estável.
O julgado foi assim ementado (fl. 817):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO
DE UNIÃO ESTÁVEL – PRESCRIÇÃO AFASTADA –
CPC -
ART. 205
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PEDIDO INCERTO DE PARTE
QUE ATINGIU A MAIORIDADE DURANTE TRÂMITE PROCESSUAL
MANTIDA – GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA -PROVAS NOS
AUTOS DA LICITUDE DA NEGOCIAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – SENTENÇA MANTIDA.
Afasta-se a prescrição, pois o prazo prescricional para propositura da ação de
partilha é de dez anos, na forma do
do Código Civil, possuindo como termo
art. 205
inicial a data da separação de fato do casal (
– Gratuidade
REsp 1660947/TO)
judiciária concedida conforme documentação apresentada - A regularização
processual é pressuposto de constituição válida e de desenvolvimento válido e
regular do processo, de modo que, não atendida essa exigência e não sanado o vício,
o processo deve ser extinto com fundamento nos arts. 76 § 1o, I e 485 IV CPC. –
Ausência de legitimidade de parte mantida. -Apelos desprovidos.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
856):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPC NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
ART. 1.022
MATÉRIA JÁ DECIDIDA – EMBARGOS REJEITADOS.
I) Não é permitido o uso dos embargos declaratórios para a rediscussão de
matéria já decidida no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA54838288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:24
Código de Controle do Documento: 83fa0e8c-cf2e-45b6-ac5f-337d0342190a

II) Inexistindo no acórdão pontos obscuros, omissos ou contraditórios a serem
sanados, tampouco erro material a ser corrigido, os embargos de declaração devem
ser rejeitados.
III) Embargos rejeitados.

No recurso especial, as partes apontam violação dos seguintes artigos:
a) 76 do CPC, porque a sentença teria extinguido o pedido de alimentos
sem intimação para sanear irregularidade de representação superveniente à
maioridade, contrariando o dever de suspensão do processo e de concessão de
prazo razoável;
b) 10 do CPC, já que teria havido decisão surpresa ao utilizar a
maioridade civil, apontada em parecer ministerial, como fundamento para julgar
improcedente o pedido de alimentos sem abrir vista às partes e sem oportunizar
contraditório específico sobre o fato novo;
c) 489, § 1o, IV, do CPC, pois o acórdão recorrido não teria enfrentado
argumento capaz de infirmar a conclusão adotada, notadamente quanto à vedação
de decisão surpresa; e
d) 17, do CPC, e 1.634, VII, do CC, porquanto o pedido de alimentos foi
formulado em nome do próprio genitor, mas em favor dos filhos, com base no
exercício do poder familiar, bem como competia ao genitor guardião a
representação judicial dos filhos incapazes.
Requerem o provimento do recurso para que se reconheça a violação aos
dispositivos federais indicados.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial é
intempestivo, pois não houve comprovação idônea de feriado local, e que houve
deserção por ausência de preparo. Alega que a pretensão demanda reexame do
conjunto fático-probatório e que não houve impugnação específica de fundamentos
autônomos do acórdão, bem como não foi indicada violação do
do CPC
art. 1.022
para fins de prequestionamento ficto (fls. 908-919).
Documento eletrônico VDA54838288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:24
Código de Controle do Documento: 83fa0e8c-cf2e-45b6-ac5f-337d0342190a

Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo em
recurso especial (fls. 1.011-1.014).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de reconhecimento e dissolução de
união estável em que a parte autora pleiteou, entre outros pedidos, partilha de bens
e regulamentação de visitas, tendo o réu deduzido pedido contraposto de alimentos
em favor dos filhos menores.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos de reconhecimento e dissolução e partilha, e desacolheu os pedidos de
regulamentação de visitas, alimentos e alienação parental, registrando a perda
superveniente do interesse dos filhos em razão da maioridade, ausência de ingresso
dos titulares e irregularidade de representação.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastou a
prescrição sobre a partilha, reconheceu a gratuidade da autora, concluiu pela
necessidade de regularização processual após a maioridade com base nos arts. 76,
§ 1o, I, e 485, IV, do CPC.
I - Das alegações de intempestividade e deserção
Registre-se que a superveniência da
caracteriza fato
Lei n. 14.939/2024
novo aplicável às situações não transitadas em julgado que discutam a
tempestividade recursal (Questão de Ordem no
relator
AREsp n. 2.638.376/MG,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
. Desse
5/2/2025)
modo, considerando a certidão de fl. 938, que atesta a tempestividade do recurso,
pois “excluindo os dias 03, 04 e
(feriado - carnaval), o vencimento do
05/02/2025
Documento eletrônico VDA54838288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:24
Código de Controle do Documento: 83fa0e8c-cf2e-45b6-ac5f-337d0342190a

prazo deu-se na data de
e o Recurso Especial foi interposto em
20/03/2025
(quarta-feira)”, sendo suficiente para comprovar a existência de
19/03/2025
feriado local, é caso de ultrapassar a intempestividade do recurso.
Em relação ao preparo, denota-se que após intimação houve o seu
recolhimento, conforme fl. 934, afastando-se a alegação de deserção.
II - Art. 76 do CPC
No recurso especial os recorrentes alegam que o Juízo de origem teria
proferido a sentença sem suspender o curso do processo e sem designar prazo para
sanar a irregularidade de representação decorrente da maioridade superveniente.
Argumentam que não houve intimação específica para regularização,
razão pela qual seria nula a extinção do pedido de alimentos.
Defendem que o pedido de alimentos foi formulado em nome do próprio
genitor, mas em favor dos filhos, com base no exercício do poder familiar, bem
como competia ao genitor guardião a representação judicial dos filhos incapazes.
O acórdão recorrido concluiu que, atingida a maioridade, exigia-se a
regularização da representação dos recorrentes, mantendo a extinção por ausência
de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
na forma dos arts. 76, § 1o, I, e 485, IV, do CPC. Confira-se trecho do acórdão
recorrido (fls. 822-823, destaquei):

Quanto ao apelo dos filhos L. B. C. e L. B. C., estes afirmam que o fato do
processo ter se perdurado até que atingissem a maioridade e a autora tenha perdido a
capacidade de postular em nome de seus filhos, deve ser afastada, sendo este o
cerne de seu apelo, de fls. 694-704.
Importante destacar o que fora determinado na sentença guerreada às fls. 669:
"Em relação a questões ventiladas nos fatos, atinentes a regulamentação de
visitas, alimentos e alienação parental, têm-se que os filhos Laís e Leonardo,
nascidos aos 05 de dezembro 2004 (f. 332), atingiram a maioridade civil no curso
processual. Com o que houve a perda superveniente do interesse processual neste
ponto, inclusive porque a genitora aparentemente postulou em nome próprio
alimentos aos filhos, sem qualquer notícia de ingresso dos titulares do direito no
feito com habilitação e procuração para procurador, bem como diante da ausência
Documento eletrônico VDA54838288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:24
Código de Controle do Documento: 83fa0e8c-cf2e-45b6-ac5f-337d0342190a

de pedido certo e determinado sobre os temas, o que inviabiliza a própria defesa e
julgamento". (grifei)
Pois bem. Ao analisar a ação inicial verifica-se que a autora realmente não
postula alimentos em favor dos filhos, apenas e tão somente em seu favor, e mesmo
assim, de forma genérica, carecendo os recorrentes e filhos do casal de ausência de
interesse.
Veja-se que a controvérsia consiste na análise da sentença que extinguiu a
execução por irregularidade de representação da parte que atingiu a maioridade ao
longo da ação, e ainda, não tendo a petição inicial feito qualquer menção quanto ao
pedido de alimentos em favor dos filhos do casal.
Atingida a maioridade civil pelos filhos, ora recorrentes, exige-se a
regularização de sua representação com a apresentação de autorização para
que o procurador possa representá-lo, o que não ocorreu nos autos.
A regularização processual é pressuposto de constituição válida e de
desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que, não atendida essa
exigência e não sanado o vício, o processo deve ser extinto com fundamento nos
:
arts. 76 § 1o, I e 485 IV CPC
[...]
Nesse contexto, mantenho a sentença acerca do desacolhimento do pedido de
alimentos, por total ilegitimidade dos recorrentes.

Consoante entendimento do STJ, a formulação de pedido de alimentos
pelo genitor, em nome próprio, em favor dos filhos, em que pese representar má-
técnica processual, consubstancia mera irregularidade, bem como a maioridade
superveniente, por si só, não extingue automaticamente o direito material aos
alimentos, tampouco inviabiliza o exame do pedido, mas impõe a adequação da
relação processual. A propósito (destaquei):

Direito de família. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável,
cumulada com partilha de bens. Pedido de alimentos, formulado pela ex-
companheira, em nome próprio, em favor dos filhos.
Alegação de ilegitimidade. Afastamento. Ilegitimidade superveniente,
decorrente da maioridade de um dos filhos atingida no curso do processo.
Afastamento. Fixação da pensão alimentícia. Súmula 7/STJ.
Determinação, pelo Tribunal, de que a partilha seja feita posteriormente,
mediante processo de inventário. Adiantamento quanto aos bens que a deverão
integrar. Alegação de incompatibilidade entre as decisões. Afastamento. Pedido de
revisão do montante fixado a título de meação.
Recurso conhecido e
Súmula 7/STJ.
improvido.
Documento eletrônico VDA54838288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:24
Código de Controle do Documento: 83fa0e8c-cf2e-45b6-ac5f-337d0342190a

- Na ação em que se pleiteia alimentos em favor de filhos menores, é
destes a legitimidade ativa, devendo o genitor assisti-los ou representá-los,
conforme a idade. A formulação, porém, de pedido de alimentos pela mãe, em
nome próprio, em favor dos filhos, em que pese representar má-técnica
processual, consubstancia mera irregularidade, não justificando o pedido de
anulação de todo o processo, se fica claro, pelo teor da inicial, que o valor
solicitado se destina à manutenção da família. Ilegitimidade ativa afastada.
- A maioridade do filho menor, atingida no curso do processo, não altera
a legitimidade ativa para a ação.
- O valor da pensão fixada pelo Tribunal não pode ser revisto nesta sede por
força do óbice da Súmula 7/STJ.
- A determinação, feita pelo Tribunal, de que a partilha dos bens seja
promovida mediante processo futuro de inventário (art. 1.121, §1o do CPC) não é
incompatível com a prévia indicação de quais bens deverão integrar a divisão.
Adiantamento de partilha só haveria na hipótese em que o juiz determinasse, antes
do inventário, a divisão individualizada do patrimônio, atribuindo bens específicos a
cada um dos companheiros.
- A fixação do montante da participação da companheira na formação do
patrimônio comum é providência levada a efeito pelo Tribunal mediante análise do
contexto fático-probatório dos autos, cuja revisão é vedada pela Súmula 7/STJ.
Recurso conhecido e improvido. (
relatora Ministra
REsp n. 1.046.130/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/10/2009,
21/10/2009.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que a constatação de irregularidade na representação processual não
autoriza, de imediato, a extinção do feito ou o não conhecimento do pedido, por se
tratar de vício sanável. Nessa hipótese, impõe-se ao magistrado suspender o curso
do processo e intimar a parte para regularização, com a concessão de prazo
razoável, nos termos do
do Código de Processo Civil. Nesse sentido
art. 76
(destaquei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. LEGITIMIDADE RECURSAL. APELAÇÃO.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
IRREGULARIDADE.
INTIMAÇÃO.
NECESSIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54838288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:24
Código de Controle do Documento: 83fa0e8c-cf2e-45b6-ac5f-337d0342190a

1. O acórdão vergastado assentou que foi devidamente comprovada a
insuficiência de recursos da então apelante, o que ensejava a concessão da
gratuidade da justiça. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão
fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ.
2. A Corte estadual concluiu que a legitimidade da apelante decorreria de sua
condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
Fundamento não impugnado. Súmula n. 283 do STF.
3. Observada a irregularidade na representação da parte, o magistrado
deve suspender o processo e intimar a parte para que o vício seja sanado, nos
termos do
§ 1o, do CPC.
art. 76,
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
não provido. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.848.609/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. ENTENDIMENTO PACÍFICO NESTA
CORTE. ÓBICE DA SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Verificado o defeito na representação, os exequentes deveriam ter sido
intimados para regularizá-la, juntando os respectivos mandatos por eles
outorgados ao advogado subscritor da inicial. Exegese do
caput, do
art. 76,
Incidência da Súmula n. 568 do STJ.
CPC/2015.
2.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.347.107/SC,
julgado em
DJe de
)
27/5/2024,
29/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO

PROCESSO
3/STJ.
MANDAMENTAL.
VERIFICAÇÃO
DE
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE. SUSPENSÃO PROCESSUAL.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO.
"ERROR
IN
PROCEDENDO".
1. Por força do
do
a verificação de irregularidade na
art. 76
CPC/2015,
representação processual da parte implica a suspensão do processo e a
designação de prazo razoável para que se componha o vício.
2. O dever de cooperação processual entre as partes pressupõe os de
informação e de esclarecimento, daí se exigir que a configuração da hipótese do
do
imponha ao órgão judicial o esclarecimento sobre o que vem a
art. 76
CPC/2015
consistir a irregularidade e a medida a ser tomada pela parte, pena de incursão em
erro de procedimento.
3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (RMS n. 62.707/BA,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe de
)
1/7/2022.

Documento eletrônico VDA54838288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:24
Código de Controle do Documento: 83fa0e8c-cf2e-45b6-ac5f-337d0342190a

Nesse cenário, a extinção do pedido de alimentos sem a observância do
procedimento, sem se oportunizar a regularização e o contraditório, viola a regra do
do Código de Processo Civil, impondo o retorno dos autos à origem para
art. 76
que seja assegurada a regularização e o regular exame da pretensão.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial
e dar-lhe parcial provimento, a fim de afastar a extinção do pedido de
alimentos, reconhecendo a nulidade decorrente da inobservância do
procedimento previsto no
do Código de Processo Civil, determinando o
art. 76
retorno dos autos à origem para que, regularizada a representação
processual, proceda-se ao exame da pretensão alimentar, ficando prejudicada
a análise das demais questões do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54838288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:24
Código de Controle do Documento: 83fa0e8c-cf2e-45b6-ac5f-337d0342190a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.042.926 / MS
Número Registro: 2025/0324826-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0800272
08002728120198120002
0800272812019812000250000
0800272812019812000250002
0800272812019812000250003
0800272812019812000250004
800272
8002728120198120002
800272812019812000250000
800272812019812000250002
800272812019812000250003
800272812019812000250004
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L B C
AGRAVANTE : L B C
ADVOGADA
: GABRIELA ROQUE COLMAN - MS029696
AGRAVADO
: J L B
ADVOGADOS : DOMINGA ALHENIR SIQUEIRA ROCHA BRITO - MS006232
HÍCARO BARBOSA BRITEZ - MS023779
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:12
Código de Controle do Documento: 2563ef7d-9024-409b-9ff4-769ecb0f5f5c

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:12
Código de Controle do Documento: 2563ef7d-9024-409b-9ff4-769ecb0f5f5c